Tribunal: STF
Processo: ARE 1340202
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de agravo interposto por Sebastião Carlos Fernandes contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado:
    ”EXECUÇÃO Saldo Remanescente de Precatório. Atualização monetária. Aplicação da TR/IPCA-E, nos termos da Lei nº 11.960/2009 e das Leis de Diretrizes Orçamentárias nºs 12.309/2010, 12.564/2011, 12.708/2012, 12.919/2013, 13.080/15. Índices observados pelo Contador Judicial. Recurso improvido.” 
    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado: 
    “REPERCUSSÃO GERAL – RE nº 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO nº 1.492.221/PR (Tema 905) – Saldo Remanescente de Precatório – Atualização monetária – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Acórdão recorrido em harmonia com o entendimento do STF – Decisão Mantida.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, “(...) que o cálculo do contador judicial aplicou a TR até a data da inscrição do precatório (julho de 2014), quando, tendo o precatório sido pago em 2015, deveria ter sido aplicada a LDO n. 13.080/15, que determina a aplicação do IPCA-E desde a data do cálculo exequendo”. 
    Ao final, requer a “(…) consequente reforma do Venerando Acórdão recorrido, afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR até a inscrição do precatório (julho/2014), e determinando que a correção seja feita pelo IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo,  conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 13.080/15, e na modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 (...)”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.425/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, ao fundamento central de que os juros moratórios incidentes sobre os débitos estatais de natureza tributária deveriam ser quantificados segundo percentual idêntico àquele cobrado nas execuções fiscais.
    Em questão de ordem, o Plenário decidiu pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos (com grifos no original e com meus grifos):
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3.Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, § 10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”
    (ADI 4.425-QO, Ministro Luiz Fux, julgada em 25/03/2015)
    Assim, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardada a eficácia da EC nº 62/2009, a teor da modulação dos efeitos havida nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Para além disso, ressalto que a tese firmada no Tema nº 810/RG orienta especificamente a solução de controvérsia existente no âmbito de ação de conhecimento ou de cumprimento de sentença e, portanto, antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, daí prevalecendo as ressalvas levadas a cabo no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, que mantiveram a aplicação da TR para correção monetária dos valores de requisitórios expedidos até 25/3/2015. 
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas na Rcl 44.049/RS, Ministro Alexandre de Moraes; na Rcl 44.046/RS, Ministro Dias Toffoli; na Rcl 45.755, Ministro Edson Fachin; entre outras. 
    O Tribunal de origem concluiu que, na espécie, os débitos deveriam mesmo ser atualizados segundo a TR, porquanto o respectivo requisitório, embora pago em maio de 2015, foi expedido ainda na vigência da lei orçamentária de 2014. Infirmar aquela conclusão demandaria, necessariamente, o reexame fático vedado pelo Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 
    Publique-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES 
Relator